Tribunal: STF
Processo: RE 1346996
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Vol. 31, fl. 2):



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ENTIDADE SINDICAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DOMICÍLIO NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LIMITAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE PARA REQUERER O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    1 - A questão devolvida a esta E. Corte diz respeito à execução individual de sentença coletiva. 



    2. O Sindicato dos Bancários na Bahia promoveu ação civil pública autuada sob nº 0016898-35.2005.4.01.3400, que tramitou na 17ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual foi decidida a não incidência do IRPF sobre as parcelas de previdência complementar no período de 01/01/1989 a 31/12/1995.



    3. O autor narra que foi funcionário do Banco do Brasil e que a sentença proferida na ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Bancários do Estado da Bahia deve abranger todos os integrantes da categoria, independentemente de filiação ou de estarem relacionados na inicial.



    4. De fato, ao sindicato compete a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas, nos termos do art. 8º, III, da CF.



    5. O Plenário do E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 883.642, apreciando o tema nº 823 em repercussão geral, firmou entendimento no sentido da legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive, nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.



    6. Não obstante os sindicatos detenham legitimidade extraordinária para a "defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria" (art. 8º, III, da CF), independentemente de prévia autorização ou filiação, é certo que a substituição processual se restringe ao âmbito da base territorial da entidade de classe, decorrência dos princípios da territorialidade e da unidade sindical, conforme art. 8º, incisos II e III, da CF.



    7. Quanto a representatividade sindical, considerando-se a base territorial de atuação, somente uma entidade sindical representativa de categoria pode existir. Por força do princípio da especificidade, havendo sindicato que, seja por conta da especialidade da categoria ou por conta de base territorial mínima, representa parcela mais restrita da categoria, somente ele possui representatividade em relação à específica categoria para a qual foi criado.



    8. No caso em exame, verifica-se que a base territorial do substituto processual, qual seja, o Sindicato dos Bancários na Bahia, não abrange o município de Campo Grande/MS, no qual reside o ora agravado, o que afasta a condição de substituído na referida ação de origem.



    9. Nos termos do disposto no art. 2º-A da Lei 9.494/1997, a decisão judicial proferida em ação ordinária de caráter coletivo promovida por sindicato atinge apenas os substituídos que possuam, quando do ajuizamento da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator.



    10. Ante a limitação subjetiva na ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Bancários da Bahia, o agravado não possui legitimidade para requerer o cumprimento de sentença.



    11. Apelação desprovida”.



    No RE (Vol. 36), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação ao artigo 8º, II e III, da CF/1988. 



    Afirma que tem direito a executar individualmente em Campo Grande/MT título executivo judicial decorrente de ação civil pública ajuizada pelo Sindicato dos Bancários da Bahia na 17ª Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília.



    Alega que “os efeitos da sentença prolatada em ação coletiva manejada por sindicato estendem-se a todos os integrantes da categoria, independentemente de filiação ou de estarem relacionados na inicial, de forma que cada um deles ostenta legitimidade para propositura individual da execução de sentença” (Vol. 36, fl. 4).



    É o relatório. Decido. 



     



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo (Vol. 33):



    “A questão devolvida a esta E. Corte diz respeito à execução individual de sentença coletiva. 



    O Sindicato dos Bancários na Bahia promoveu ação civil pública autuada sob nº 0016898-35.2005.4.01.3400, que tramitou na 17ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual foi decidida a não incidência do IRPF sobre as parcelas de previdência complementar no período de 01/01/1989 a 31/12/1995. 



    O autor narra que foi funcionário do Banco do Brasil e que a sentença proferida na ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Bancários do Estado da Bahia deve abranger todos os integrantes da categoria, independentemente de filiação ou de estarem relacionados na inicial. 



    De fato, ao sindicato compete a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas, nos termos do art. 8º, III, da CF. 



    O Plenário do E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 883.642, apreciando o tema nº 823 em repercussão geral, firmou entendimento no sentido da legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive, nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.



    [...]



    Assim, a coisa julgada advinda de ação coletiva ajuizada por ente sindical, na qualidade de substituto processual, alcança todas as pessoas da categoria, legitimando-os para a propositura individual da execução de sentença. A legitimidade extraordinária, que se dá mediante substituição processual, decorre do disposto no artigo 8º, inciso II, da Constituição Federal. 



    Com relação ao REsp nº 1.614.030/RS julgado pela 1ª Turma do STJ - que ao tratar dos aspectos relativos a legitimidade e a autorização para a promoção de execução individual de sentença coletiva de Sindicato e de Associação abordou sobre os efeitos da respectiva sentença - importante destacar que há limites decorrentes da própria ordem constitucional.



    Não obstante os sindicatos detenham legitimidade extraordinária para a "defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria" (art. 8º, III, da CF), independentemente de prévia autorização ou filiação, é certo que a substituição processual se restringe ao âmbito da base territorial da entidade de classe, decorrência dos princípios da territorialidade e da unidade sindical, conforme art. 8º, incisos II e III, da CF.



    [...]



    Quanto a representatividade sindical, considerando-se a base territorial de atuação, somente uma entidade sindical representativa de categoria pode existir. Por força do princípio da especificidade, havendo sindicato que, seja por conta da especialidade da categoria ou por conta de base territorial mínima, representa parcela mais restrita da categoria, somente ele possui representatividade em relação à específica categoria para a qual foi criado. No caso em exame, verifica-se que a base territorial do substituto processual, qual seja, o Sindicato dos Bancários na Bahia, não abrange o município de Campo Grande/MS, no qual reside o ora agravado, o que afasta a condição de substituído na referida ação de origem. Nos termos do disposto no art. 2º-A da Lei 9.494/1997, a decisão judicial proferida em ação ordinária de caráter coletivo promovida por sindicato atinge apenas os substituídos que possuam, quando do ajuizamento da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator”.



    A sentença, por sua vez, consignou expressamente que “no caso, o exequente não demonstrou ter pertencido à categoria representada pelo sindicato autor, de forma que não possui legitimidade para executar o título judicial (Vol. 15, fl. 3).



    Desse modo, para dissentir do entendimento formulado no acórdão recorrido, no sentido de que o autor não pertencia à categoria representada pelo Sindicato dos Bancários da Bahia, seria necessário o reexame dos fatos e provas constante dos autos, o que é vedado nessa seara recursal. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual Civil e do Trabalho. Prequestionamento. Ausência. Princípios do contraditório e da ampla defesa. Repercussão geral. Inexistência. Sindicato. Legitimidade. Princípios da unicidade e da especificidade sindical. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inadmissível o recurso extraordinário se o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente.



    3. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13).



    4. A Corte de origem asseverou que o agravante não possui legitimidade para representar a categoria profissional, porquanto os servidores federais vinculados ao Ministério da Agricultura, substituídos nos autos, possuem sindicato próprio da categoria na mesma base territorial.



    5. Para divergir desse entendimento, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório da causa, o que é inviável na via eleita. Incidência da Súmula nº 279/STF. 6. Agravo regimental não provido” (RE 934021 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe. 22/04/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de outubro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente